Tribunal: TJDFT
Processo: 0028893-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0028893-70.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: PDG LN 28 INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, HENRIQUE VON ATZINGEN DO AMARAL E LUIZA DE SOUSA DO AMARAL AGRAVADOS: HENRIQUE VON ATZINGEN DO AMARAL, LUIZA DE SOUSA DO AMARAL E PDG LN 28 INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA DESPACHO PDG LN 28 INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, HENRIQUE VON ATZINGEN DO AMARAL e LUIZA DE SOUSA DO AMARAL se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante aduz que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Os demais agravantes ressaltam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, bem como afirmam estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da primeira agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 30986390). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020